Tribunal: TJDFT
Processo: 0718800-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0718800-29.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar, deduzido em sede de habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de JHONATAN MARAO GOMES DE ARAUJO, no qual aponta como ato coator decisão proferida pelo MM. Juízo do NAC que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da suposta prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129 § 13, c/c todas as anteriores e art. 5o III, da Lei 11.340/2006. Alega a impetrante, em síntese, que a decretação da prisão preventiva carece de fundamentação. Aduz que a pena máxima do crime de lesão corporal é inferior a 4 (quatro) anos. Sustenta que o autuado é primário e possui bons antecedentes, não possuindo nenhuma condenação em âmbito criminal. Não há, ainda, nenhuma outra ocorrência policial ou ação penal em que EMÍLIA MARIA conste como vítima do paciente. Afirma que o autuado responde a uma ação penal por lesão corporal em face da irmã (AP n. 0708126-30.2022.8.07.0010). No entanto, há que se destacar, que nesse caso, em 05/09/2022, foram fixadas medidas protetivas contra o paciente e em favor da irmã (ID 135787385), que, durante um ano (até a revogação, em 13/07/2023), foram cumpridas pelo paciente (ID 55080564). Defende a suficiência de medidas cautelares diversas à prisão. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a análise da decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O art. 313, inciso III, do CPP admite a prisão preventiva em infrações que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. A prisão cautelar foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. Com efeito, o paciente teve a prisão preventiva decretada a fim de resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima (art. 312 do CPP). Consta da ocorrência policial que o autuado xingou, ameaçou matar a vítima e lhe desferiu um soco no rosto. Vejamos as declarações da ofendida na delegacia de polícia: (..) QUE já pela 05 horas da manhã Jhonatam começou a surtar novamente, dizendo que a declarante o estava traindo, chamando-a de piranha, vagabunda, puta, etc; QUE ele pegou uma faca, disse que mataria a declarante e penduraria sua cabeça em uma coluna na casa da mãe dele; QUE Luana e Elson o seguraram, mas ele conseguiu desferir um murro que atingiu o rosto da declarante; QUE alguém ligou para a polícia; QUE os policiais foram ao local e o conduziram para esta delegacia; QUE apesar disso a declarante não deseja representar criminalmente, mas deseja solicitar medida protetiva de urgência. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. A alegação de ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva não vinga. Pelo contrário. A decisão impugnada ponderou as circunstâncias do caso concreto, e com base nos depoimentos de testemunhas e da vítima, constatou que “o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública”. Ademais, o paciente responde a processo pela suposta prática de lesão corporal contra sua irmã, além de a vítima ter informado oportunidades em que foi agredida pelo autuado. No cenário, portanto, a prisão preventiva foi decretada diante da periculosidade latente do acusado, evidenciada pelo modus operandi do crime, a evidenciar risco à integridade física e moral da vítima. Nessa perspectiva, a ponderação de risco à ordem pública decorre de base empírica concreta e idônea, apta a revelar o perigo social decorrente do estado atual de liberdade do acusado, justificando, assim, o emprego da medida cautelar extrema como único meio de prevenção de novos crimes. Assim, ausente ilegalidade a ser conjurada, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR